Tribunal: TJSP
Processo: 1019922-58.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) – Valor venal - Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação – Impossibilidade de utilizar os parâmetros do Decreto no 55.002/2009, que alterou o Regulamento do ITCMD – Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A, 7o-B

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) – Valor venal - Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação – Impossibilidade de utilizar os parâmetros do Decreto no 55.002/2009, que alterou o Regulamento do ITCMD – Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A, 7o-B e 12 da Lei no 11.154/91 do Município de São Paulo reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Base de cálculo do IPTU que deve servir de referência para o cálculo do ITCMD na transmissão causa mortis – Possibilidade de discordância com os valores declarados pelo contribuinte, assegurando o contraditório e a ampla defesa (art. 148, CTN) – Procedimento de discordância com o valor atribuído ao bem previsto no artigo 11 da Lei Estadual no 10.705/00 e regulado nos artigos 21 a 24 do Decreto no 46.655/02 – Sentença parcialmente reformada – Recurso voluntário da FESP provido - Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000865152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1019922-58.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados INEZ DE
CAMPOS GALINDO, MILENA DE CAMPOS GALINDO e ELTON DE CAMPOS
GALINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto da
Relatora, que foi acompanhada pelo 2o Juiz, apresentou divergência o 3o Juiz. Nos
termos do artigo 942 do CPC, com a ampliação do Colegiado, foram convocados os
Desembargadores Nogueira Diefenthäler e Marcelo Berthe, que acompanharam a
Relatora. Resultado do Julgamento: Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso voluntário da FESP e parcial provimento ao reexame necessário. Fará
declaração de voto o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO, FRANCISCO BIANCO,
NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28.574
APELAÇÃO CÍVEL No 1019922-58.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADOS: INEZ DE CAMPOS GALINDO E OUTROS
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO EM PRESIDENTE
PRUDENTE/SP
Juiz de 1a Instância: Fabio Mendes Ferreira
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - Base
de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação
(ITCMD) Valor venal - Valor de mercado do bem ou direito
na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação Impossibilidade de utilizar os parâmetros
do Decreto no 55.002/2009, que alterou o Regulamento do
ITCMD Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A, 7o-B e 12 da
Lei no 11.154/91 do Município de São Paulo reconhecida pelo
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça Base de cálculo
do IPTU que deve servir de referência para o cálculo do
ITCMD na transmissão causa mortis – Possibilidade de
discordância com os valores declarados pelo contribuinte,
assegurando o contraditório e a ampla defesa (art. 148, CTN)
Procedimento de discordância com o valor atribuído ao bem
previsto no artigo 11 da Lei Estadual no 10.705/00 e regulado
nos artigos 21 a 24 do Decreto no 46.655/02
Sentença
parcialmente reformada
Recurso voluntário da FESP
provido - Reexame necessário parcialmente provido.
Trata-se de mandado de segurança preventivo
impetrado por INEZ DE CAMPOS GALINDO, MILENA DE CAMPOS GALINDO e
ELTON DE CAMPOS GALINDO contra ato do DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - DRT/10, vinculado à FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o reconhecimento da
ilegalidade da utilização do valor de venal de referência do ITBI como base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cálculo do ITCMD, devendo prevalecer o valor venal dos imóveis
indicados na inicial para fins de lançamento do IPTU, por não se admitir a
alteração
promovida
pelo
Decreto
Estadual
no
55.002/2009
ao
Regulamento do ITCMD (Decreto no 46.655/2002).
O pedido liminar foi parcialmente deferido às fls.
112/113 para autorizar o recolhimento do ITCMD tendo como base de
cálculo o valor venal dos imóveis apontados na inicial, tendo sido indeferido
o pedido para impedir que a autoridade impetrada promova qualquer ato
tendente a exigir o pagamento do respectivo imposto.
A Fazenda do Estado requereu a sua admissão no
feito como assistente litisconsorcial (fl. 143).
A representante do Ministério Público em primeira
instância deixou de apresentar manifestação (fls. 146/148).
A r. sentença de fls. 153/159, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança para determinar que o ITCMD seja
calculado sobre a base de cálculo do IPTU, com o entendimento de que a
regra introduzida pelo Decreto Estadual no 55.002/2009, sobre o valor
venal de referência do imóvel, não deve prevalecer, por caracterizar afronta
ao princípio da legalidade, por se tratar de modificação da base de cálculo
de tributo por meio de decreto. Custas ex lege. Sem honorários (art. 25 da
Lei no 12.016/2009).
A Fazenda Estadual interpôs recurso de apelação
às fls. 177/184 pleiteando a reforma da r. sentença apenas para que seja
ressalvado o direito de o Fisco promover o procedimento administrativo
denominado arbitramento, previsto no artigo 11 da Lei no 10.705/2000,
com o objetivo de definir a justa e correta base de cálculo para fins de
lançamento do imposto ITCMD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é regular e tempestivo (fl. 196), foi
instruído com as contrarrazões da parte adversa (fls. 189/193) e é ora
recebido em seus regulares efeitos.
Há reexame necessário.
É o relatório.
A questão posta nestes autos cinge-se à fixação
da base de cálculo do imposto de transmissão causa mortis e doações
(ITCMD) para bens imóveis. O artigo 38 do Código Tributário Nacional
determina:
“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos.”
O legislador estadual deve observar as normas do
Código Tributário Nacional, sendo a ele defeso aumentar a base de cálculo
ou a alíquota de tributo de sua competência em desrespeito a regras
superiores.
A lei que rege o imposto de transmissão causa
mortis e doações no Estado de São Paulo é a Lei Estadual no 10.705/00,
com alterações da Lei no 10.992/01, que determina o quanto segue:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais
do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte
para
efeito
de
lançamento
do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR.
Tem-se, portanto, que (i) a base de cálculo do
ITCMD é o valor venal do bem transmitido; (ii) considera-se valor venal o
valor de mercado do bem na data da abertura da sucessão ou da realização
do ato ou contrato de doação; (iii) e, no caso de imóvel urbano, o valor da
base de cálculo não será inferior ao valor fixado para o lançamento do IPTU.
Evidente que a base de cálculo do tributo, fixada
pela lei, não é necessariamente o valor fixado para o lançamento do IPTU.
A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do
bem, ou seja, o valor de mercado na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação.
O valor que é a base de cálculo do IPTU é
somente referência para a base de cálculo mínima do ITCMD.
Tem-se, assim, que o legislador estadual não
fixou, ao contrário da legislação anterior (Lei Estadual no 9.561/66), que a
base de cálculo do ITCMD seria a mesma base de cálculo para o IPTU.
A legislação fixa que a base de cálculo do ITCMD é
o valor de mercado dos bens transmitidos, na data da abertura da sucessão
ou da realização do ato ou contrato de doação, fixando, como valor mínimo,
o valor utilizado para cálculo do IPTU.
No caso dos autos, a Fazenda pretende aplicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decreto Estadual n° 55.002/09 (que alterou o artigo 16 do Decreto
46.655/02), vigente à data da transmissão dos bens e utilizando o valor
venal de referência calculado pela Municipalidade de São Paulo para fins de
incidência do ITBI, embora superior ao valor venal utilizado como base de
cálculo do IPTU.
Todavia, não há como prevalecer o entendimento
da autoridade impetrada no que tange à base de cálculo do ITCMD para a
hipótese de transmissão causa mortis ou por doação, ainda que os valores
venais de referência do ITBI divulgados ou utilizados pelos Municípios
sejam, em tese, mais próximos dos valores de mercado dos bens
transmitidos.
É que, ao adotar a base de cálculo utilizada pela
Municipalidade de São Paulo para a cobrança do ITBI, o Decreto Estadual no
55.002/09 extrapolou sua função regulamentar, promovendo verdadeira
alteração da base de cálculo do ITCMD, o que não é admissível por violar o
princípio da legalidade tributária, disposto no art. 150, inciso I, da
Constituição Federal e art. 97, incisos II e IV, do Código Tributário
Nacional:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;
(...)
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II - a majoração de tributos, ou sua redução,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e
65;
(...)
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base
de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21,
26, 39, 57 e 65;
Merece ser observado que os artigos 7o-A, 7o-B e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12 da Lei Municipal de São Paulo no 11.154/91, acrescentados pela Lei
Municipal no 14.256/06, foram declarados inconstitucionais pelo Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Artigo 7o da Lei no 11.154, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelas Leis nos 14.125,
de 29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de
dezembro de 2006, todas do Município de São
Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou
direito é negociado à vista, em condições normais
de mercado, como a base de cálculo do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) -
Acórdão que, a despeito de não manifestar de
forma
expressa,
implicitamente
também
questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e
12 da mesma legislação municipal - Valor venal
atribuído ao imóvel para apuração do ITBI que
não se confunde necessariamente com aquele
utilizado para lançamento do IPTU - Precedentes
do STJ
Previsão contida no aludido artigo 7o
que, nessa linha, não representa afronta ao
princípio da legalidade, haja vista que, como
regra, a apuração do imposto deve ser feita com
base no valor do negócio jurídico realizado, tendo
em consideração as declarações prestadas pelo
próprio
contribuinte,
o
que,
em
princípio,
espelharia o "real valor de mercado do imóvel" -
"Valor venal de referência", todavia, que deve
servir ao Município apenas como parâmetro de
verificação da compatibilidade do preço declarado
de venda, não podendo se prestar para a prévia
fixação
da
base
de
cálculo
do
ITBI
-
Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito
passivo do imposto, desde logo, a adoção da
tabela
realizada
pelo
Município
-
Imposto municipal em causa que está sujeito ao
lançamento por homologação, cabendo ao próprio
contribuinte
antecipar
o
recolhimento

Arbitramento administrativo que é providência
excepcional, da qual o Município somente pode
lançar mão na hipótese de ser constatada a
incorreção
ou
falsidade
na
documentação
comprobatória do negócio jurídico tributável -
Providência que, de toda sorte, depende sempre
da prévia instauração do pertinente procedimento
administrativo, na forma do artigo 148 do Código
Tributário
Nacional,
sob
pena
de
restar
caracterizado o lançamento de ofício da exação,
ao qual o ITBI não se submete Artigos 7o-A e 7o-B
que, nesse passo, subvertem o procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecido
na
legislação
complementar
tributária, em afronta ao princípio da legalidade
estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal - Inadmissibilidade, ainda,
de se exigir o recolhimento antecipado do tributo,
nos moldes estabelecidos no artigo 12 da Lei
Municipal no 11.154/91, por representar violação
ao
preceito
do
artigo
156,
inciso
II,
da
Constituição Federal - Registro imobiliário que é
constitutivo da propriedade, não tendo efeito
meramente regularizador e publicitário, razão
pela qual deve ser
tomado como fato gerador do ITBI
Regime
constitucional da substituição tributária, previsto
no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que
nem tem lugar na espécie, haja vista que não se
cuida de norma que autoriza a antecipação da
exigibilidade do imposto de forma irrestrita -
Arguição acolhida para o fim de pronunciar a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12,
da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0056693-19.2014.8.26.0000
Órgão Especial -
Rel. Des. Rel. PAULO DIMAS MASCARETTI
j.
25.03.2015).
Ora, se até para a cobrança do ITBI pela
Municipalidade de São Paulo não é possível adotar a nova forma de cálculo
estabelecida na legislação municipal (valor venal de referência divulgado
pela Secretaria Municipal de Finanças), com maior razão deve ser afastada
a sua aplicação para o cálculo do ITCMD incidente sobre imóveis urbanos
localizados no Município de São Paulo.
Na ausência de outro parâmetro válido para o
cálculo do ITCMD relativo aos imóveis transmitidos, merece ser adotada
como referência a base de cálculo do IPTU, já que representa o valor
mínimo indicado na legislação de regência.
Todavia, assiste razão à Fazenda Estadual quanto
à possibilidade de cobrança de eventual diferença caso a discorde do valor
indicado pelos impetrantes, por meio de procedimento próprio que assegure
aos contribuintes o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 11 da Lei Estadual no 10.705/00:
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do
espólio, instaurar-se-á o respectivo procedimento
administrativo
de
arbitramento
da
base
de
cálculo, para fins de lançamento e notificação do
contribuinte, que poderá impugna-lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito de
requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste
caso, o pagamento das despesas.
§ 2o - As disposições deste artigo aplicam-se, no
que couber, as demais partilhas ou divisões de
bens sujeitas a processo judicial das quais
resultem atos tributáveis.
O ITCMD é tributo sujeito ao lançamento por
declaração, previsto no artigo 147 do Código Tributário Nacional. Em outras
palavras, o contribuinte presta informações quanto a matéria de fato à
autoridade administrativa, que deve efetivar o lançamento.
A legislação permite, entretanto, que a autoridade
administrativa arbitre o valor atribuído pelo contribuinte quando for omisso
ou não merecer fé, por meio de procedimento próprio que assegure o
exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 148 do
CTN:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por
base, ou tome em consideração, o valor ou o
preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos,
a
autoridade
lançadora,
mediante
processo
regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou
os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou
pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
No âmbito da legislação paulista, o lançamento do
ITCMD é regulado nos artigos 21 a 24 do Decreto no 46.655/2002 que, em
linhas gerais, preveem tanto o procedimento no caso de concordância com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os valores declarados pelo contribuinte (artigo 22), quanto a hipótese de
discordância dos valores, caso em que o procedimento a ser adotado é
descrito nos artigos 23 e 24.
Assim, caso a Fazenda Estadual discorde do valor
venal dos imóveis declarados pelos impetrantes, admite-se o arbitramento
do valor de mercado para fins de determinação da base de cálculo do
ITCMD, observada a garantia do contraditório e da ampla defesa, termos
dos artigos 21 a 24 do Decreto Paulista no 46.655/2002.
Dessa forma, a r. sentença recorrida comporta
parcial reforma, apenas para consignar a possibilidade de cobrança de
eventual diferença caso a Fazenda Estadual assim pretenda, respeitados os
ditames do artigo 148 do Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso voluntário da Fazenda Estadual e dou parcial provimento ao
reexame necessário.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26774
PROCESSO No 1019922-58.2019.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDOS: Inêz de Campos Galindo e outros
INTERESSADOS: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Fábio Mendes Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório já apresentado, ouso divergir,
respeitosamente, da Ilustre Relatora Sorteada, a Eminente Desembargadora
Maria Laura de Assis Moura Tavares, conforme as razões de fato e de
direito a seguir especificadas.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Federal no
12.016/09.
O recurso oficial, data vênia, mereceria provimento,
respeitado, contudo, o entendimento em sentido contrário, manifestado
pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00, sem a
incidência das alterações introduzidas por meio do Decreto Estadual no
55.002/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da CF,
instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, conforme dispõe a Lei
Estadual no 10.705/00, alterada, posteriormente, mediante a promulgação
da Lei Estadual no 10.992/01. E, o referido diploma legal foi
regulamentado por meio do Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado,
em parte, com a edição do Decreto Estadual no 55.002/09.
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD, cuja respectiva Lei Estadual no
10.705/00, prevê o seguinte:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
(...)
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão
"causa mortis" é o atribuído na avaliação judicial e
homologado pelo Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que
haja expressa anuência da Fazenda, observadas as
disposições do artigo 9o, ou o proposto por esta e aceito
pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos, da
homologação judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito na data da sua realização.
(...)
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,
instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, para fins de
lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
(...)
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
Além disso, o artigo 16, inciso I, letras a e b, do
Decreto Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do
diploma legal acima mencionado, dispõe o seguinte: “O valor da base de
cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei
10.705/00, art. 13): I em se tratando de: a) urbano, não inferior ao fixado
para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana IPTU; b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado
pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 55.002/09 que
alterou o parágrafo único do artigo 16 acima mencionado, autorizou a
consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, o
valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a
cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. E, na
hipótese do imóvel rural, adotar-se-á o valor correspondente àquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA.
No mais, é possível concluir, na hipótese dos autos,
que não há nenhuma irregularidade na edição do Decreto Estadual no
55.002/09, passível de reconhecimento e correção, máxime, no que se
refere ao princípio da reserva das leis, a despeito do r. entendimento
manifestado em sentido contrário.
Outrossim, o valor venal de referência do bem imóvel
mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade, ao de
mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. Daí
porque, inexiste afronta ao referido princípio constitucional da reserva
legal, pois, a base de cálculo do ITCMD não foi modificada por meio do
Decreto Estadual no 55.002/09, limitado, apenas e tão-somente, à definição
do que seria o chamado valor venal de mercado.
Finalmente, é relevante consignar que o valor venal do
IPTU não foi completamente descartado pelo Governo do Estado, para fins
de recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para
a cobrança deste último tributo, sempre que o montante de referência for
inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 1o, parágrafo único,
do Decreto Estadual no 55.002/09.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança seria de absoluto rigor para, invertido o resultado
inicial da lide, reconhecer a legalidade do ato administrativo ora
impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, com a licença da Ilustre Relatora
Sorteada, da qual, ouso, respeitosamente, divergir, o meu voto DARIA
PROVIMENTO ao recurso oficial, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
12F48535
11
15
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
1346D714
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019922-58.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.